Tribunal: TJMT
Processo: 1035799-88.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1035799-88.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Dayane da Cruz e Silva formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Condenatória ajuizada em face da Rodobens Incorporadora Ltda.
Como prova da alegada incapacidade financeira, a Apelante asseverou que é médica veterinária, tendo juntado holerite de pagamento da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, comprovante de pagamento de Conselho Regional de Veterinária e de pagamento do plano de saúde, assim como do tratamento de hemodiálise, bem como Declaração do Imposto de Renda - exercício 2019.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Com efeito, o art. 99 do CPC permite requerer a justiça gratuita por simples petição, durante o trâmite processual. Inobstante ser ampla a liberdade no momento de se requerer, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme já preceituava o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, o artigo 99, § 2.o, do CPC/15, haja vista que a presunção da necessidade é relativa.
Da análise da documentação apresentada pela Apelante, não verifico a incapacidade de financeira para pagar o valor do preparo, no montante de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
A Apelante asseverou que possui doença autoimune – insuficiência renal crônica - e que faz hemodiálise periodicamente, inclusive é classificada como portadora de necessidades especiais para fins de estacionamento em vaga especial. Sem embargo às dificuldades de saúde, percebe-se que o tratamento realizado pela Apelante é feito na rede privada, tanto que juntou comprovante de pagamento de plano de saúde suplementar.
No tocante à sua renda, ao contrário do afirmado na petição juntada no ID 41930497, a Apelante possui duas fontes de trabalho remunerado, sendo uma proveniente dos serviços prestados na Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso e a outra da empresa Phiany Serviços para Pet Shop Eireli, tendo percebido, em 2019, o rendimento de R$ 56.954,16 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) ou o equivalente a R$ 4.746,16 (quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos) por mês.
Além do mais, a Apelante possui saldo em conta poupança superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no final de 2019. Ora, tais circunstâncias afastam a tese de miserabilidade ou hipossuficiência financeira.
Dito isso, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora